Tribunal: STF
Processo: RE 372911
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo
   regimental. 3. Intempestividade do recurso extraordinário. Não
   ocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.